Tribunal: TCU
Processo: 009.900/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 6a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna/TRF 6a Região - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5560/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Maria Eugenia Cafe Lara. 1. Processo TC- Processo 009.900/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Eugenia Cafe Lara (XXX.285.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.